Tribunal: TJMT
Processo: 1002871-70.2023.8.11.0010
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002871-70.2023.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANTONIO RODRIGUES MONCAO - CPF: 378.796.261-15 (APELANTE), AMARFLEX COMERCIAL EIRELI - ME - CNPJ: 24.594.741/0001-06 (APELADO), BETANIA DAS GRACAS MENDES - CPF: 869.153.396-04 (ADVOGADO), FABIO JORGE BOUERE DAHER - CPF: 013.169.846-05 (ADVOGADO), JORGE VINICIUS ALVES DE SOUZA - CPF: 051.936.796-09 (ADVOGADO), ERIVELTO EVANGELISTA DA SILVA - CPF: 631.287.051-00 (ASSISTENTE), MARIA RODRIGUES DE ARRUIDA (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROPAGANDA ENGANOSA. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA PENAL NÃO CONFIGURADA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de Ação de Rescisão Contratual c/c Nulidade de Cláusula e Indenização por Danos Morais, julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou o autor ao pagamento de custos processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa. O apelante alega ter adquirido um produto a preço superior ao praticado no mercado, sem que tal informação fosse repassada, e sustenta a configuração de prática abusiva, nos termos do art. 37, § 1° e 39, IV, do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Requer a nulidade da cláusula penal, a rescisão do contrato e a indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve propaganda enganosa, nos termos do art. 37, §1o, do CDC, devido à ausência de informação sobre o preço praticado no mercado; e (ii) determinar se a cláusula penal pactuada é abusiva, justificando a sua nulidade e a revisão contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A propaganda enganosa exige prova robusta de que o consumidor foi induzido a erro por informações falsas ou omissões relevantes, conforme o art. 37, §1o, do CDC. No caso, o apelante não produziu elementos suficientes que comprovassem que o mesmo produto, da mesma marca, foi vendido por preço inferior em outros estabelecimentos, limitando-se a alegações genéricas sem comprovação documental.

O preço acima da média praticada no mercado, por si só, não configura publicidade enganosa, salvo se demonstrado elevação sem justa causa (art. 39, X, do CDC).

A abusividade da cláusula penal depende da comprovação de violação aos princípios da boa-fé, da equidade e da função social do contrato, o que não foi evidenciado nos autos.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por Antônio Rodrigues Monção contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Jaciara, que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Nulidade de Cláusula e Indenização por Danos Morais no 1002871-70.2023.8.11.0010, julgou improcedentes os pedidos autorais. Em consequência, condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

O apelante alega ter adquirido da apelada um aparelho massageador ortopédico denominado “Lifeflex” pelo valor de R$1.980,00, enquanto o mesmo produto era comercializado em outros estabelecimentos por valores entre R$300,00 e R$400,00.

Sustenta que essa diferença de preço não lhe foi informada no momento da compra, configurando desequilíbrio contratual e prática abusiva contra ele, consumidor idoso e hipervulnerável, nos termos do art. 39, incisos IV e X, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Requer a reforma da sentença, com a procedência dos pedidos iniciais, incluindo a nulidade da cláusula penal e a fixação de indenização por danos morais.

A apelada, apesar de intimada, não apresentou contrarrazões (Id. 249840191).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A controvérsia reside na comprovação da alegada propaganda enganosa. Para tanto, cabia ao apelante demonstrar, conforme o art. 37, § 1o, do CDC, que o mesmo produto, da mesma marca, era comercializado por preço inferior em outros estabelecimentos.

O CDC, em seu art. 37, tipifica as publicidades enganosa e abusiva. A primeira se caracteriza por induzir o consumidor a erro mediante informações falsas, incorretas ou omissas sobre o produto ou serviço. Já a publicidade abusiva, ainda que veicule informações verdadeiras, afronta valores sociais e desrespeita princípios como a dignidade humana e a igualdade.

Confira os dispositivos pertinentes:

Art. 37. É proibida toda publicidade enganosa ou abusiva.

§ 1° É enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou, por qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços.

§ 2° É abusiva, dentre outras a publicidade discriminatória de qualquer natureza, a que incite à violência, explore o medo ou a superstição, se aproveite da deficiência de julgamento e experiência da criança, desrespeita valores ambientais, ou que seja capaz de induzir o consumidor a se comportar de forma prejudicial ou perigosa à sua saúde ou segurança.

§ 3° Para os efeitos deste código, a publicidade é enganosa por omissão quando deixar de informar sobre dado essencial do produto ou serviço.

Embora o CDC não defina explicitamente a prática de preços acima da média de mercado como propaganda enganosa, condena a prática de elevar o preço sem justa causa (art. 39, inciso X) e a ausência de justificativa plausível para preços exorbitantes pode configurar prática abusiva, caracterizando vantagem manifestamente excessiva (art. 39, V, CDC).

Com isso, a propaganda enganosa relacionada ao preço pode se manifestar de diversas formas, violando o direito do consumidor à informação clara e precisa. Alguns exemplos comuns incluem: a divulgação de um preço falso para atrair o consumidor, como anunciar um produto por R$ 100 quando na realidade custa R$ 150; a comparação de preços falsa, alegando ser mais barato que a concorrência sem comprovação; a "maquiagem" de preços, aumentando o valor antes de uma promoção para simular um desconto; a omissão de informações sobre o preço total, como apresentar apenas o valor da parcela sem mencionar juros e encargos; e elevação do valor sem justa causa em decorrência de calamidade pública.

Ressalta-se que a questão relacionada ao valor do produto ou serviço é complexa e exige uma análise cuidadosa, tendo em vista que as práticas comerciais não são rígidas e podem ser influenciadas por várias variáveis como marca, custo de produção, local de comercialização etc.

Neste caso, a análise dos autos revela que o apelante não produziu prova suficiente para corroborar suas alegações. A mera afirmação de que o produto era vendido por preço menor em outros locais, sem a indicação precisa dos estabelecimentos, dos valores praticados e sem a apresentação de qualquer documento que comprove a comercialização do mesmo produto, da mesma marca, por menor preço, torna frágil a tese da propaganda enganosa.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO DE CONSÓRCIO. PROPAGANDA ENGANOSA NÃO CONFIGURADA -
VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADO - ATO ILÍCITO - AUSÊNCIA
- DANO MORAL - INEXISTÊNCIA. 1. Para que se configure a propaganda enganosa é necessário que o agente tenha a intenção de despertar o erro no espírito do consumidor. 2. Ausente o ato ilícito, não há que se falar em indenização por danos morais.

(TJ-MG - AC: 10000212006290001 MG, Relator: Maurílio Gabriel, Data de Julgamento: 24/02/2022, Câmaras Cíveis / 15a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/03/2022)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROPAGANDA ENGANOSA. OFENSA AO DIREITO DE INFORMAÇÃO DO CONSUMIDOR. ART. 6o, III e IV DO CDC. DIVERGÊNCIA DE PREÇOS DO PRODUTO NO LEITOR DE CONSULTA DE PREÇOS E QUANDO DA COBRANÇA EM CAIXA.
AUSÊNCIA DE PROVA CABAL
DO OCORRIDO EM MESMA DATA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-AM - RI: 06163750720218040001 Manaus, Relator: Moacir Pereira Batista, Data de Julgamento: 08/02/2023, 3a Turma Recursal, Data de Publicação: 08/02/2023)

A caracterização da propaganda enganosa exige prova robusta, demonstrando inequivocamente que o consumidor foi induzido a erro. No caso, essa prova não foi produzida.

Quanto à alegada abusividade da cláusula penal, a ausência de demonstração da ilicitude na formação do contrato enfraquece o argumento de abusividade.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025